Tribunal: STF
Processo: RE 234516
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-19
Data de publicação: 2001-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FINSOCIAL. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO.
CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM O ACÓRDÃO PROFERIDO PELO
TRIBUNAL PLENO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
1.      FINSOCIAL. Empresa prestadora de serviço.
Constitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 7.738/89 e de suas
alterações posteriores declarada pelo Pleno do Supremo Tribunal
Federal. Precedente.
2.      Embargos de divergência. Não-cabimento. A teor do disposto
no artigo 332 do Regimento Interno desta Corte, não cabem embargos
se a jurisprudência do Plenário estiver firmada no sentido da
decisão embargada.
Agravo regimental não-provido.